Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Quando já existente anterior pronunciamento judicial, sem oportuna interposição de recurso, inviabiliza-se nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas (art. 507 do CPC). Na hipótese, a apelante tenta discutir, por via reflexa, questão já acobertada pela preclusão, uma vez que eventual responsabilidade subsidiaria da apelada, tinha que ser discutida nos autos do processo de n. 0720515-05.2017.8.07.0016, quando do indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.